Tribunal: TJES
Processo: 5014197-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014197-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA CARMO DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS - 120 UNIDADES/MÊS. PLEITO PARA AUMENTAR A QUANTIDADE DE UNIDADES (180 UNIDADES/MÊS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5014197-34.2023.8.08.0012

Recorrente: ALZIRA CARMO DE OLIVEIRA ALVES

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6619018).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ALZIRA CARMO DE OLIVEIRA ALVES
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece parcial reforma;
b)
que necessita das fraldas descartáveis diariamente;
c)
que seu pleito é o fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas por mês, tamanho “GG” adulto;
d)
que o juízo
a quo
determinou que o ente público fornecesse o quantitativo de 120 (cento e vinte) fraldas descartáveis geriátricas;
e)
que há indicação médica nos autos para o fornecimento do quantitativo de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas;
f)
que houve juntada de laudo médico especificando o quantitativo;
g)
que o recorrido seja compelido a fornecer ao recorrente a quantidade de 180 (cento e oitenta) fraldas descartáveis geriátricas por mês
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a determinação fixada pelo juízo
a quo,
em relação a quantidade de fraldas descartáveis geriátricas pleiteadas pelo recorrente, merece reforma.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois como acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, embora conste na petição inicial e no laudo médico a indicação para fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas descartáveis geriátricas mensais, não restou comprovado nos autos situação específica apta a justificar a quantidade requerida, devendo ser mantida integralmente a sentença, pois está em conformidade com a média fixada em casos similares (pareceres do NAT), bem como com a Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde
[1]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALZIRA CARMO DE OLIVEIRA ALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser reformada. Explico:

Cumpre-me, então, esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social.

É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Logo, o Poder Público tem a obrigação de criar políticas sociais para garantir aos cidadãos o aceso universal e igualitário à assistência médico hospitalar, sob pena de grave atentado à dignidade da pessoa humana.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Vale ressaltar o precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIADOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000304-68.2015.8.08.0068 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE PARTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DIREITO À SAÚDE DOENÇA GRAVE HIPOSSUFICIÊNCIA FORNECIMENTO DE FRALDAS SENTENÇA CONFIRMADA
1. Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade, custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 3.
Comprovada a necessidade de a paciente fazer uso de fraldas em razão de sua condição de saúde, bem como sua incapacidade financeira, deve o ente público fornecer os insumos para que se assegure o adequado amparo à saúde.
[...]
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 068150003009, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

(grifei)

Como se depreende do caso em apreço, o autor convive diariamente com as sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico e é hipossuficiente, de modo que é obrigação do Estado, na pessoa do Município de Cariacica, garantir o fornecimento de fraldas ao munícipe.

A controvérsia dos autos que ensejou a interposição de recurso inominado cinge-se justamente sobre a quantidade de fraldas que deve ser fornecida pelo Município.

Embora a Municipalidade tenha apresentado oposição à quantidade pleiteada, entendo que não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ou seja, não provou que o autor não necessita da quantidade, limitando-se a arguição de que o autor não apresentou justificativas técnicas para seu pleito.

Assim, entendo devidamente comprovada a necessidade autoral através da documentação acostada à inicial (art. 373, I, CPC).

De mais a mais, o e. TJES já decidiu que
“o fornecimento de fraldas descartáveis, inclusive em elevada quantidade, não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia da dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata do direito à saúde dos requerentes, pois mesmo que as fraldas não sejam classificadas como medicamento, seu uso é essencial para a manutenção de condições mínimas de bem-estar e auxiliar a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 042180005672, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Por tais razões, entendo que o pleito autoral para fornecimento de fraldas deve ser integralmente provido, na quantidade solicitada. Consequentemente, a sentença
a quo
deverá ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora,
DANDO-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso, a fim de que o Município de Cariacica seja condenado na obrigação de fazer consistente em fornecer, mensalmente, 180 (cento e oitenta) fraldas a Alzira Carmo de Oliveira Alves.

Condeno o Município ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.